Tribunal: TJBA
Processo: 0001472-54.2014.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001472-54.2014.8.05.0188 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVONE BARBOSA NOGUEIRA DA CONCEICAO Advogado(s): EDESIO XAVIER SOARES JUNIOR, MAURO MAGALHAES DE MOURA APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. PROFESSORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora que alega ter exercido função de professora no Município de Paratinga sob contrato temporário via REDA, com término em 31/12/2012. Postula o pagamento de diversas verbas rescisórias e trabalhistas, incluindo aviso prévio, salários em atraso, 13º salário proporcional, férias, FGTS com multa, seguro-desemprego, multas dos arts. 467 e 477 da CLT e assinatura/baixa na CTPS. A sentença julgou improcedente a demanda, por ausência de comprovação do vínculo contratual, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos prova suficiente do vínculo contratual da autora com o Município de Paratinga, na qualidade de servidora contratada por REDA; (ii) analisar se a ausência de tal prova compromete a procedência dos pedidos de natureza trabalhista e rescisória formulados. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação temporária no âmbito da Administração Pública, inclusive sob o regime REDA, exige comprovação mínima da existência da relação jurídica invocada, como contracheques, recibos ou contrato, o que não foi apresentado pela autora. Compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, não sendo admissível presumir-se a existência do vínculo sem qualquer elemento documental nos autos. A tentativa de utilização de lógica probatória própria da Justiça do Trabalho não se aplica à Justiça Comum, especialmente em demandas que envolvem ente público e exigem demonstração formal do vínculo jurídico. Jurisprudência consolidada da Corte reconhece a improcedência de ações semelhantes, nas quais a ausência de documentos mínimos impossibilita o acolhimento dos pedidos de pagamento de verbas rescisórias e FGTS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de qualquer documento que comprove o vínculo contratual entre o autor e o ente público inviabiliza o reconhecimento de direito às verbas rescisórias e trabalhistas pleiteadas. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível a inversão tácita desse encargo na Justiça Comum. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000458-35.2014.8.05.0188, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000405-54.2014.8.05.0188, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000370-94.2014.8.05.0188, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0001472-54.2014.8.05.0188, oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como apelante IVONE BARBOSA NOGUEIRA DA CONCEICAO e como apelado MUNICÍPIO DE PARATINGA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/03